Tribunal: TCU
Processo: 025.944/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2032/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, incisos III e V, primeira parte, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.6.8, 1.6.9 e 1.6.10 do Acórdão 1650/2021-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento e no prazo a determinação constante do item 1.6.7 do Acórdão 1650/2021-TCU-Plenário ; c) considerar em cumprimento com prazo expirado as determinações constantes dos itens 1.6.5 e 1.6.6 do Acórdão 1650/2021-TCU-Plenário ; d) considerar parcialmente cumpridas as determinações dos itens 1.6.2, 1.6.3 e 1.6.4 do Acórdão 1650/2021-TCU-Plenário ; e) conceder novo e improrrogável prazo de 180 (cento e oito) dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação comprove o cumprimento das determinações constantes dos itens 1.6.2 a 1.6.6 do Acórdão 1650/2021-TCU-Plenário ; f) remeter cópia desta decisão e da instrução de peça 57 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 025.944/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.